Tribunal: TJMT
Processo: 0003108-41.2019.8.11.0082
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003108-41.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE VIEIRA SANTOS - CPF: 063.183.545-81 (APELADO), PATRICIA RODRIGUES SOARES - CPF: 786.176.001-44 (ADVOGADO), V S INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.560.686/0001-99 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), VILSO GREGGIO - CPF: 563.339.199-34 (APELADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E
MENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A
omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.
Não

há

omissão
no
julgamento

quanto

à
suposta

incapacidade

financeira
para
arcar
com
a

indenização
,
porquanto
a
matéria

não

foi

arguida

nas

razões

recursais
.

2.
O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
"
(STF - MS: 36058).
Hipótese inocorrente.

3
.
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
0003108-41.2019.8.11.0082

Embargante
:
VILSO GREGGIO

Embargado
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

O
réu
VILSO GREGGIO
opôs
Embargos de
Declaração
(ID 208361653/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso de Apelação Criminal
(ID 207744659/PJe2).
Sustentou
que: a)
houve

omissão
, pois, o
réu
é
hipossuficiente
e
não

possui

condições
de
arcar
com o valor da
indenização
;
e
b)
houve

erro
material
quanto
a
reincidência
do
réu
.
Requereu
que
os

vícios

sejam

sanados
.

Contrarrazões

apresentadas
no ID 226030171/PJ
e2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
(CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(TRF-1 - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
do
ac
ordão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
.

Isto
porque
,
na Apelação Criminal
não

há

alegação
específica
de que
o

réu

não

possui

condições

financeiras
para
arcar
com
a

indenização
que
foi

confirmada

pelo

acordão
.

Além

disso
,
a concessão d
o
benefício
da
justiça

gratuita

isenta o réu
d
o pagamento apenas das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

Erro
material.

O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
".

Nesse
sentido
:

(...)1. O
erro
material
em

decisão
judicial
passível
de
correção
é,
em

suma
,
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
.
Não

implica

vício
no
conteúdo
do
julgamento
,
em

si
, mas
na
forma de
sua

exteriorização
. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de
Julgamento
: 22/04/2022, Segunda
Turma
, Data de
Publicação
: 28/04/2022)

Neste contexto
e em exame ao teor d
o acórdão embar
gado, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto à inexatidão material apontada, pois
o reconhecimento da reincidência
não se trata de
equívoco
material,
mas
de
verdadeira
manifestação do entendimento do magistrado
.

P
ortanto, não há vício a ser sanado e sim, apenas, desejo de reapreciar a matéria
decidida n
o acordão prolatado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024